Tribunal: TJBA
Processo: 8016522-62.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8016522-62.2022.8.05.0039 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL e outros Advogado(s): SERGIO CELSO NUNES SANTOS, ELAINE MUNIZ DA SILVA DE SOUZA APELADO: HINDEMBURGO SANTOS TELES Advogado(s):JOAO PAULO SAMPAIO TELES, ADRIANO D ALMEIDA MAGALHAES, IURI MATTOS DE CARVALHO, ALICE BAHIA SINAY NEVES ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. PARIDADE REMUNERATÓRIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Servidor público aposentado, sob regime de paridade constitucional, impetrou mandado de segurança pleiteando: (i) reajuste da parcela "estabilidade econômica" com base na alteração do valor do cargo comissionado paradigma (Lei Municipal nº 1.655/2020); (ii) aplicação de reajustes lineares sobre a estabilidade econômica (Lei Municipal nº 1.579/2019); e (iii) subsidiariamente, revisão dos proventos pelos índices do RGPS (Lei Municipal nº 1.644/2020). Sentença de parcial procedência reconheceu o direito ao reajuste da estabilidade econômica (Lei nº 1.655/2020) e à incidência dos reajustes lineares (Lei nº 1.579/2019), mas negou a aplicação dos índices do RGPS aos beneficiários da paridade. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se: (i) o servidor aposentado sob regime de paridade tem direito ao reajuste da estabilidade econômica em virtude da alteração do valor do cargo comissionado paradigma; (ii) os reajustes lineares da Lei Municipal nº 1.579/2019 devem incidir sobre a estabilidade econômica; e (iii) se os índices de reajuste do RGPS são aplicáveis aos servidores com paridade remuneratória. III. RAZÕES DE DECIDIR As preliminares suscitadas pelo apelante não prosperam. A impetração contra ato omissivo de trato sucessivo renova-se mensalmente, afastando a decadência, conforme Súmula 85 do STJ. O mandado de segurança constitui via adequada, pois ataca omissão administrativa e não lei em tese. A estabilidade econômica, uma vez incorporada aos proventos como vantagem pessoal, mantém o vínculo com o cargo paradigma para fins de reajustes no valor do símbolo, conforme previsão do art. 86, §3º da Lei Municipal nº 407/1998 (redação dada pela Lei nº 1.522/2017). O direito ao reajuste da estabilidade econômica nasceu com a vigência da Lei Municipal nº 1.655/2020 (30/12/2020), quando a norma de cálculo ainda estava em vigor, sendo irrelevante que a eficácia financeira tenha sido postergada para 01/01/2022 e que, nesse ínterim, tenha ocorrido a revogação da regra de reajuste pela Lei nº 1.643/2020 (01/01/2021). Os reajustes lineares gerais concedidos pela Lei Municipal nº 1.579/2019 devem incidir sobre a estabilidade econômica, por configurar vantagem remuneratória permanente, sujeita à paridade com servidores ativos. A ressalva expressa contida no art. 33 da Lei Municipal nº 1.644/2020 exclui os servidores beneficiários da paridade do reajuste pelos índices do RGPS, evitando-se bis in idem. IV. DISPOSITIVO Recurso de apelação conhecido e desprovido. Mantida a sentença que concedeu parcialmente a segurança. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8016522-62.2022.8.05.0039, em que figura como apelante o INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE CAMAÇARI - ISSM e como apelado HINDEMBURGO SANTOS TELES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.